Tribunal: TJDFT
Processo: 0002655-04.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. VÍDEO E MÍDIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré interpõe apelação contra a sentença que a condenou pelo ilícito do art. 65 da Lei de Contravenções Penais.
2. O Ministério Público afirma na denúncia que a ré perturbou a tranquilidade da vítima e lhe constrangeu, mediante grave ameaça, a não fazer o que a lei permite.
3. A apelante ré defende que não existem provas suficientes de autoria e materialidade da contravenção que lhe foi imputada. Pugna pela absolvição por insuficiência de provas
4. O Ministério Público não apresentou apelação e não apresentou contrarrazões formais.
5. Prevê o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais que é contravenção o fato de: “Molestar alguém ou perturbar lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável”.
6. Extrai-se da prova dos autos, com bem destacou a sentença: “verifica-se que a denunciada deixou lixo e jogou ovos na porta do apartamento da vítima, como também há um vídeo com imagem em que a denunciada demonstra lançar algum objeto em sua mão contra alguém, confirmando os fatos narrados na denúncia. Desse modo, ausentes causas de excludentes de ilicitude e culpabilidade, sendo, portanto, o comportamento adotado pela acusada típico, antijurídico e culpável, a condenação é medida que se impõe.”
7. De fato, os documentos probatórios demonstram a autoria e a materialidade da contravenção praticada pela parte ré, que claramente joga um objeto na vítima (ID 15363722 e ID 15363720), além de praticar outras condutas demonstrando nitidamente o ato de molestrar outrem (jogou lixo e um líquido preto em frente à porta de entrada do apartamento da vítima, bem como deixou velas acesas, a denotar se tratar de algum tipo de ritual, e, com freqüência, dá chutes na mesma porta, durante a madrugada). A sentença não merece reparos.
8. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.